Tribunal: TJSP
Processo: 1001653-86.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO. Cajobi. AIT no C35292022-6 de 16-2-2020. Recusa a se submeter a procedimentos que permitem certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. CTB, art. 165-A e 277, § 3o. Anulação. – 1. CTB. Art. 165-A e 277, § 3o. Constitucionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, ante a natureza

Ementa:
MULTA DE TRÂNSITO. Cajobi. AIT no C35292022-6 de 16-2-2020. Recusa a se submeter a procedimentos que permitem certificar a influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência. CTB, art. 165-A e 277, § 3o. Anulação. – 1. CTB. Art. 165-A e 277, § 3o. Constitucionalidade. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que, ante a natureza administrativa da sanção, a simples recusa na realização do teste de alcoolemia (infração prevista no art. 165-A do CTB) é suficiente à incidência da penalidade prevista no art. 165, conforme § 3o do art. 277 do CTB, sem que isso viole garantias constitucionais como o da não autoincriminação (AgInt no REsp no 1.719.584-RJ, 2a Turma, 8-11-2018, Rel. Herman Benjamin). – 2. Autuação. Higidez. A abordagem por agente de trânsito e a negativa de realizar o teste do bafômetro são incontroversas. A recusa em se submeter aos procedimentos que permitem certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência implica autuação com base no art. 165-A do CTB e afasta a possibilidade de impugnar a qualidade de bafômetro não utilizado. Hipótese que não se confunde com a autuação fundada no art. 165 do CTB. – Segurança denegada. Recurso do impetrante desprovido.